Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742305-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE ARAUJO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 183807771 - Proc. 0710515-27.2023.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR